Tribunal: TJMT
Processo: 0001674-87.2016.8.11.0028
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001674-87.2016.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NELIO FRANCISCO SOUZA CANAVARROS - CPF: 035.748.111-95 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS JOSE MAMEDES CORREA - CPF: 062.693.741-89 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. VALIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar a validade do reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, considerando a inobservância do art. 226 do CPP;

(ii) avaliar a possibilidade de afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, em razão da ausência de apreensão e perícia do artefato.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento fotográfico, ainda que não tenha observado integralmente o art. 226 do CPP, não invalida a condenação, uma vez que foi corroborado por outros elementos probatórios, como a placa da motocicleta, as características físicas e vestimentas do recorrente, conforme relatado pela vítima e confirmado pelo policial que atendeu a ocorrência.

4. A incidência da majorante referente ao emprego de arma de fogo não depende da apreensão ou perícia do artefato, bastando o relato idôneo da vítima sobre o uso da arma durante a prática do crime, conforme entendimento consolidado pelo STJ e pela jurisprudência local.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O reconhecimento fotográfico, quando corroborado por outros elementos probatórios, é válido mesmo que realizado sem observância estrita do art. 226 do CPP. 2. A incidência da causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo no crime de roubo não exige a apreensão ou perícia do artefato, bastando outros elementos de prova que comprovem sua utilização."

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, I; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 726.771/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/5/2022; STJ, AgRg no HC n. 856.894/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27/11/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Nélio Francisco Silva Canavarros
interpôs, a tempo e modo,
recurso de
Apelação Criminal
contra sentença prolatada nos autos da ação penal n.
1674-87.2016.811.0028
pelo M.M. Juiz da Vara Única da Comarca de Poconé-MT pela qual foi condenado ao cumprimento, em regime semiaberto, de 5 anos e 10 meses de reclusão e ao pagamento de 21 dias-multa pela prática do crime de
Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes
, previsto, à época, no
art. 157, § 2°, I e II do CP
.

Em suas
razões
, o apelante almeja, primeiramente, a
absolvição
com base no axioma jurídico
in dubio pro reo
, em especial pela violação ao art. 226 do CPP, buscando, caso vencido nesta tese, o
afastamento da majorante referente ao emprego de arma de fogo
(ID
169590868
).

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do apelo (ID
169590871
).

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça, sumariado nos termos abaixo, é pelo
desprovimento
do recurso (ID
206890685
):

“Recurso de Apelação criminal – Sentença penal condenatória –Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal). Irresignação Defensiva: Pretendida a absolvição do apelante, por ausência de provas, devido a suposta nulidade do reconhecimento fotográfico realizado, em inobservância ao disposto no art. 226 do CPP – Inviabilidade – Autoria e materialidade do delito suficientemente demonstradas por meio do coeso lastro probatório. Além disso, quanto ao disposto no artigo 226, verifica-se que o reconhecimento realizado do Apelante pela vítima no primeiro momento da persecução penal é aceito pelos Tribunais, principalmente, como no caso em tela, foi confirmado pelo ofendido quando ouvido sob o crivo do contraditório. Alternativamente: Decote da majorante prevista no artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal –Inaplicabilidade – Majorante devidamente configurada e provada pelo depoimento da vítima – Desnecessidade de apreensão e perícia da arma de fogo.
Pelo desprovimento do recurso
”
.

E o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Por volta das 1h00min., do dia 4 de julho de 2016, em via pública da cidade de Poconé-MT,
Nélio Francisco Silva Canavarros
, agindo em concurso e união de propósitos com um indivíduo não identificado, subtraiu para eles, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo,
um
aparelho de telefone celular marca Motorola, modelo G-2ª Geração, de cor preta de propriedade da vítima
Lucas José Mamedes Correa
.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória nos moldes postos no relatório, contra a qual o apelante se insurge buscando,
primeiramente
, a absolvição com base no axioma jurídico
in dubio pro reo
, em especial pela violação ao art. 226 do CPP, bem como,
almejando, caso vencido nesta tese
, o afastamento da majorante referente ao emprego de arma de fogo.

I
– Não há questionamento acerca da materialidade delitiva.

Em relação a autoria, primeiro, deve-se ter em mente a dicção do art. 239 do Código de Processo Penal, segundo o qual:

“Considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias.”

Sobre o tema, assim leciona
Guilherme de Souza Nucci
, em sua obra Código de Processo Penal Comentado, 12ª edição, ed. Revista dos Tribunais, pag. 551
:

“1. Conceito de indícios: o indício é um fato secundário, conhecido e provado, que, tendo relação com o fato principal, autorize, por raciocínio indutivo-dedutivo, a conclusão da existência de outro fato secundário ou outra circunstância. É prova indireta, embora não tenha, por causa disso, menor valia. O único fator – e principal – a ser observado é que o indício solitário nos autos, não tem força suficiente para levar a uma condenação, visto que este não prescinde de segurança. Assim, valemo-nos, no contexto de indícios, de um raciocínio indutivo, que é o conhecimento amplificado pela utilização da lógica para justificar a procedência da ação penal. A indução nos permite aumentar o campo do conhecimento, razão pela qual
a existência de vários indícios torna possível formar um quadro de segurança compatível com o almejado pela verdade real, fundamentando uma condenação ou mesmo uma absolvição
”.

Votando os olhos à casuística, tem-se que, embora o apelante negue autoria delitiva, ao ser ouvido em juízo, o ofendido esclareceu que na data dos fatos estava caminhando em via pública quando foi abordado por dois indivíduos de motocicleta, sendo que o “carona” lhe apontou arma de fogo e exigiu a entrega de seu telefone celular. Pontuou que memorizou a placa do veículo e que reconheceu a fotografia do apelante na delegacia como sendo a pessoa condutora da motocicleta.

Na mesma fase processual, o PM
Emanuel da Silva Souza
reproduziu a dinâmica fática supracitada, que lhe foi informada pela vítima no momento em que atendeu a ocorrência, bem como disse que pouco tempo após a ocorrência do crime, a motocicleta utilizada no roubo foi localizada com o apelante que, inclusive, estava vestido da mesma forma descrita pelo ofendido (calça jeans, camisa polo preta e tênis).

Assim, conjugando os fatos de que: a vítima repassou, à polícia, a placa da motocicleta utilizada para assaltá-la, descrevendo as características físicas e a roupa do condutor do veículo; o apelante, cuja compleição física e vestimenta se encaixavam na descrição feita pelo ofendido, foi preso pouco após o crime na posse da motocicleta; a vítima reconheceu o apelante; resta incontroversa a existência indícios fortes para, como meio de provas, autorizar a manutenção do édito condenatório invectivado.

A fim de que não pairem dúvidas consigno que a tese defensiva de que a não observância, na delegacia, das regras do art. 226 do CPP, durante o reconhecimento fotográfico, pela vítima, do apelante, obsta a manutenção da condenação não prospera, pois, como, visto, essa não foi a única prova produzida nos autos.

Em casos tais, assim entende o STJ:

“(...). 3. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a 3ª Seção deste Superior Tribunal de Justiça se alinharam à compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021). 4.

In casu
, as instâncias ordinárias concluíram pela condenação do paciente com base em diversos elementos de prova constantes dos autos
. (...). 6.

Autoria delitiva reconhecida não só a partir do reconhecimento realizado na Delegacia, mas também através do exame de outras provas suficientes a respaldar o édito condenatório, razão pela qual o pleito absolutório não encontra qualquer fundamento
. 7. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no HC n. 726.771/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)

Mesmo que assim não fosse, in casu não se constata a alegada nulidade do referido reconhecimento.

Pois bem, de acordo com o art. 226 do CPP:

“Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I.
a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida
;

II.
a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la
;

III. se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV.
do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais
.

Parágrafo único. O disposto no III deste artigo não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento”.

No caso dos autos, observa-se que o Termo de Reconhecimento de ID.

169591199

foi lavrado nos termos do dispositivo legal supracitado, pois além de ter sido subscrito pela autoridade policial, por testemunhas e pela vítima, também houve a descrição da pessoa a ser reconhecida, sendo apresentado um acervo de fotografias ao reconhecedor.

Dessarte, mantenho a condenação objurgada
.

II

– Prosseguindo, tem-se que, não obstante
Nélio Francisco
busque o afastamento da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo, alegando que não houve a apreensão do artefato bélico com sua consequente submissão à perícia, novamente não lhe assiste razão.

Ocorre que o reconhecimento da majorante de emprego de arma no crime de Roubo
independe
da apreensão do artefato ou de sua sujeição à prova de natureza técnica, bastando que seu uso seja inferido a partir de outros elementos de convicção igualmente idôneos.

No caso dos autos, dentre tais elementos, constam as declarações judiciais da vítima confirmando que o apelante e o comparsa cometeram o delito fazendo uso de arma de fogo (ID
206564448
).

Nessa linha de raciocínio, vale conferir o que preleciona o Superior Tribunal de Justiça,
in litteris
:

“(...).

2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal apontando o seu emprego.

3. Tendo a vítima noticiado o emprego de arma de fogo, cabe à defesa o ônus de comprovar, caso assim o alegue, que o artefato empregado na prática delitiva se trata de simulacro ou que não possui potencial lesivo, a teor do disposto no art. 156 do CPP. (...)”. (STJ. AgRg no HC n. 856.894/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023).

No mesmo sentido, é o
Enunciado Orientativo n. 1 editado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:

“1. É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios”.

Nesse contexto, mantenho a incidência da majorante prevista, à época do crime, no art. 157, § 2º, I, do CP.

III
– Diante do que foi exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
NEGO provimento
a este recurso de Apelação Criminal, mantendo a sentença tal como foi prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024